Tribunal: TJMT
Processo: 1017088-81.2019.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017088-81.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO - CPF: 138.191.861-15 (RECORRENTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1017088-81.2019.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A

Recorrido(s):

Olavo Aguiar Paiva Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

7 de outubro de 2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. IPVAS VENCIDOS E NÃO PAGO APÓS A APREENSÃO E DE RESPONSABILIDADE DA DEMANDADA. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E REGULARIZAÇÃO JUNTO AO DETRAN PELA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Age com falha na prestação do serviço, a instituição financeira que adquire a propriedade de veículo automotor, mas não zela pela transferência do registro junto ao órgão de trânsito para o nome do possuidor direto, devendo reparar o dano moral suportado pelo Autor, em razão da omissão na transferência do veículo.

Mantém o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIAL PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para
CONDENAR
o reclamado a proceder a transferência do veiculo em questão para seu nome imediatamente sob pena de multa diária que ora fixo limite máximo de até 5.000,00;
CONDENO

ainda a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais,
saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ);
DETERMINO
que a divida que recai sobre o veiculo em questão a partir da data da sentença (2014), seja transferida em nome da parte ré/CNPJ, devendo ser oficiados o DETRAN/MT E SEFAZ/MT para tal cumprimento. DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A Recorrente pretende a reforma da sentença para que seja afastada a multa aplicada na sentença, bem como a condenação em relação ao dano moral, alegando que não há prova nos autos de qualquer evento danoso com repercussão social capaz de lesar a honra e a boa fama da parte autora/recorrida. Informa ainda que os fatos descritos não justificam a fixação de nenhuma indenização, posto que inexiste atos cometidos pelo réu/recorrente que tenham sido causadores de ofensa à direitos subjetivos da parte autora. Alternativamente pretende a redução do
quantum.

Trata-se o caso de ação de obrigação de fazer decorrente da não transferência de veículo, com pedido de tutela antecipada c/c indenização por dano moral.

Sustenta o autor que era dono de um veículo marca GM, modelo S10 Advantage D, cor branca, Chassi 9BG138HU08C411140, Placa NJO9999, qual foi apreendido em decorrência de um processo de Busca e Apreensão movido pelo Banco

Reclamado e que depois de realizada a busca e apreensão, por meio de sentença houve a consolidação da propriedade pelo Banco.

Ocorre que a referida sentença transitou em julgado em 03.02.2016, e até a data do ingresso da referida ação não houve a transferência de titularidade do bem, mesmo após diversos pedidos administrativos, bem como no processo de busca e apreensão que foram indeferidos, assim, afirma que tal situação vem lhe causando transtornos, visto que configura como sendo parte de seu patrimônio e continua sendo gerado tributos no nome do Autor.

Regularmente citada, a requerida em sede de defesa, não questiona a ausência da regularidade da transferência do bem, apenas afirma que não há danos morais a serem indenizados, visto que os fatos noticiados não foram capazes de ocasionar transtornos ou prejuízos, sustentando ainda que
“
Não se vislumbra configurada circunstância que justifique a pretensão autoral, posto que sequer consta que dos fatos narrados pela autora algum dano moral temos que tudo não passou de um mero aborrecimento
”.
Pugna ao final pela improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

Quanto ao pedido para que seja afastada a multa aplicada na sentença em razão do descumprimento da obrigação de fazer, qual seja, a realização da transferência do veículo para a sua propriedade, cumpre esclarecer que a multa fixada em sentença somente poderá ser executada se comprovado o descumprimento, portanto, não vejo razão para alterar a sentença nesse sentido, visto que a

multa cominatória tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário.

Ademais, é incontroversa a existência da ação de busca e apreensão e que, desde 2016 foi consolidada a propriedade do bem para o Banco Bradesco, e desde essa época não foi providenciado à transferência da propriedade do bem, o que vem ensejando tributos no nome do autor, bem como o veículo ainda integra o seu patrimônio, sendo que não é o real proprietário do bem.

É importante esclarecer que o artigo 3º, §1º do Decreto-lei 911/69, dispõe que:

§ 1
o

Cinco dias
após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

O Código de Trânsito Brasileiro determinar, em seu artigo 123, inciso I, §1º, a obrigação do proprietário em proceder à transferência e o registro do veículo automotor adquirido em território nacional.

Analisando estes dois dispositivos legais, é evidente a falha da recorrente que desde 2016 já estava na posse e propriedade do bem e não realizou a transferência do bem, o que claramente não pode ser considerado como mero aborrecimento.

Trata-se, pois, de danos morais
in re ipsa,
decorrentes da desídia da Recorrente para com o Autor, o qual prescinde de prova da ocorrência de dano efetivo, pois, presumível, diante da manutenção do bem em seu nome.

Por tudo isso, verifico que restou comprovado o direito em que se funda as pretensões do Autor, uma vez que a omissão do Réu se encontra umbilicalmente ligada aos danos causados, pois decorrentes de não efetivação da transferência do bem, do pagamento dos tributos e consequente inscrição em dívida ativa do autor, ora recorrido.

No tocante ao
quantum
indenizatório, se o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, mantém-se o valor indenizatório.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
Nego Provimento.
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022